Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700750-35.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo (ID 50724915). Consoante certidão de ID 51476872, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator